Tribunal: TJPA
Processo: 0824910-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824910-52.2023.8.14.0401

APELANTE: GEOVANNA CALANDRINI DOS SANTOS, WEVERTON HENRYQUE COSTA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0824910-52.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
WEVERTON HENRYQUE COSTA
.

DEFENSORIA PÚBLICA:
DR. DANIEL SABBAG.

APELANTE: GEOVANNA CALANDRINE DOS SANTOS
.

ADVOGADO: ELLEYSON CORREA SANDRES (OAB/PA 10859-A).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

REVISOR: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º
,
INCISO II, do CÓDIGO PENAL. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES E FIXAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROCEDÊNCIA. DESPORPORCIONALIDADE ANTE A SANÇÃO CORPORAL IMPOSTA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Embora reconhecidas circunstâncias atenuantes, todavia não pode a pena ser reduzida aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.

2. Pena de multa reduzida, a fim de guardar consonância com a pena corpórea estabelecida.

3. Reduzida de ofício a pena de multa da apelante Geovanna Calandrini dos Santos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
WEVERTON HENRYQUE COSTA e GEOVANNA CALANDRINI DOS SANTOS
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de
Belém/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa-lhes a prática do crime previsto no artigo
157, §2º, inciso II, do Código Penal (ID 19310741).

Após regular tramitação do feito, os apelantes foram condenados a igual sanção de
05 (cinco) e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
(ID 19310801).

Em suas razões recursais, o apelante Weverton Henrique pugna pela aplicação da pena abaixo no mínimo legal na segunda fase dosimétrica, e, subsidiariamente, a diminuição da quantidade de dias-multa (ID 19310828).

A apelante Geovanna Calandrini, por sua vez, requer unicamente a reforma da r. sentença a fim de que a pena-base seja atenuada
aquém
do mínimo (ID 19310832).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 19310834.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 20041794).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação.

2.

APELANTE GEOVANNA CALANDRINI DOS SANTOS.

2.1 DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Por outro lado, no que se refere à pena pecuniária, constato que o Juízo primevo, equivocamente,

fixou em 40 (quarenta) dias-multa. Vejamos a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante:

A ré não apresenta
antecedentes criminais
(FAC 110720722); a
culpabilidade
normal à espécie já punida pela tipicidade em abstrato; a
conduta social
e
personalidade do agente
sem dados específicos para uma avaliação; o
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as
circunstâncias do crime
lhe prejudica, mas serão valoradas na terceira fase da dosimetria da pena; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação
da pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
.

Concorre a ré a circunstâncias atenuantes da confissão, mas em razão de a pena ter sido dosada no mínimo legal, deixo de valorá-la, em consonância com a Súmula n° 231 do STJ.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida a
causa de aumento de pena

(Artigo 157, § 2º, Inciso II, do Código Penal), AUMENTO a pena-base no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para a pena de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para a pena pecuniária
.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
4
0 (quarenta) dias-multa para a pena pecuniária
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.

De modo que, analisando a sentença vergastada verifico que o juiz sentenciante ao fixar a pena base estabeleceu a pena de multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 10(dez) dias multa, permanecendo o mesmo valor na segunda fase da dosimetria.

Entretanto, na terceira fase, por força da presença de causa de aumento de pena prevista no § 2º, Inciso II, do art.157, do CPB, no percentual de 1/3 (um terço), exasperou a pena de multa de forma desproporcional para 40(quarenta) dias, ao invés de 13(treze) dias, deixando, portanto, de observar o sistema trifásico.

Diante disso,
procedo ao cálculo trifásico de ofício
, com o objetivo de assegurar a razoabilidade e a proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, corrigindo a segunda
para 13 dias-multa
, calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Diante da fundamentação supra, fixo a reprimenda final em 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

3.

APELANTE WEVERTON HENRYQUE COSTA CARDOSO

3.1
DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SER O AGENTE MENOR DE 21 ANOS, AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

Conforme já fundamentado,
a Súmula 231 do STJ estabelece que a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode resultar na redução da pena abaixo do limite mínimo estabelecido por lei, de modo que deve manter-se inalterada a sentença nesta parte.

3.2 DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

In casu,
constata-se que o juízo sentenciante estabeleceu a pena de multa

do ora apelante de forma desproporcional, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea, quando alcançou equivocamente o valor de 40 (quarenta) dias, ao invés de 13(treze)dias multa.

A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Verifico que o juiz sentenciante fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 10(dez)dias multa. Na segunda fase da dosimetria a manteve no mesmo patamar. Porém, na terceira fase da dosimetria reconheceu a presença de majorante no percentual de 1/3 (um terço), elevando a pena equivocamente para 40(quarenta) dias multa ao invés de 13(treze).

Dessa forma, estabeleceu quantidade desproporcional de dias-multa, no que deve ser a sentença ser reformada quanto neste particular.

Sobre o tema:

PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PENA PECUNIÁRIA. (...). 1. A pena pecuniária deve ser fixada em duas fases (critério bifásico). A primeira fase deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade, na mesma proporção de exasperação ou minoração da pena em cada fase, e, na segunda fase, determina-se o valor de dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu. Pena de multa readequada para guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. 2. (...). 3. Recurso da Defesa provido para reduzir a pena pecuniária. Recurso do Ministério desprovido. (TJPR, Acórdão n.1133665, 20150310256515APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA E DA VÍTIMA. FIRME E COESO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. USO DE ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PENA DE MULTA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 7. A fixação da pena de multa deve guardar proporção com o critério de fixação da reprimenda corporal e, ainda, deve-se levar em conta a situação econômica do acusado. Por isso, a pena pecuniária deve ser reduzida. 8. Recurso parcialmente provido. (TJDFT, Apelação nº 0004605-06.2017.8.07.0007, Des. Rel. J.J. COSTA CARVALHO, Publicado no DJE : 28/03/2019).

Atento a esses parâmetros, reduzo a pena pecuniária para 13 (treze) dias multa.

Assim, fica o ora apelante definitivamente condenado à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais pagamento de
13 (treze) dias multa
, pelo crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CPB.

Mantenho o valor de cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Ante o exposto,
conheço do presente apelo
e, no mérito,

julgo
PARCIALMENTE PROVIDO em relação ao apelante WEVERTON

HENRYQUE quanto ao redimensionamento da pena de multa
. E
DESPROVIDO
o apelo de
GEOVANA CALANDRINI
.

P
orém,
de oficio
, procedo com o redimensionando da pena de mult
a
, nos termos da fundamentação, mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 06/09/2024